Tribunal: STF
Processo: RE 227222
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-05-29
Data de publicação: 2001-05-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. RECURSO PARCIAL E PRETENSÃO DE SER JULGADA
TOTALMENTE IMPROCEDENTE A AÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PEDIDO INICIAL.
ADEQUAÇÃO DO JULGADO.
1.      Recurso extraordinário em que é argüida a legitimidade dos
diplomas legais que alteraram o prazo para recolhimento do PIS.
Pretensão de ser julgada totalmente improcedente a ação.
Impossibilidade.
2.      Recolhimento da contribuição para o PIS, de acordo com as
disposições da Lei Complementar nº 17/73. Pedido inicial. Adequação
do julgado recorrido à pretensão da autora. Matéria que deveria ter
sido objeto de embargos de declaração.
Agravo regimental não provido.